Tribunal: STF
Processo: HC 74826
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA (ART. 205 DO CÓDIGO PENAL): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL (ART. 109, INCISO IV, DA C.F.). CONDENAÇÃO: LIMITES DA
DENÚNCIA. TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO. "HABEAS CORPUS".
1.      A conduta imputada ao paciente e pela qual foi condenado
é exatamente a prevista no art. 205 do Código Penal: "exercer
atividade com infração de decisão administrativa".
2.      Era competente a Justiça Federal para o processo e
julgamento, por se tratar de crime, senão contra a organização do
trabalho propriamente dita (art. 109, inc. VI, da C.F.), ao menos em
detrimento de interesses de autarquia federal, como é o Conselho
Regional de Medicina, que impusera ao réu a proibição de exercer a
profissão (inc. IV do mesmo art. 109 da C.F.).
3.      A conduta típica prevista no art. 205, por ser
específica, exclui a do art. 282, que trata do exercício ilegal de
medicina. E, no caso, o que houve foi o exercício da profissão, já
obstado, anteriormente, por decisão administrativa, que vem a ser
descumprida.
4.      Também não se cogita da desobediência genérica a ordem
legal de funcionário público (art. 330), pois não há simples ordem a
ser cumprida, mas decisão administrativa de cassação de registro,
que antes possibilitava o exercício da medicina, mas que com ela se
tornou eficaz.
5.      Igualmente não se trata da desobediência a decisão
judicial, de que cogita o art. 359 do C.P.
6.      Basta um ato de desobediência à decisão administrativa,
para que se configure o delito em questão (art. 205).
7.      Computado o prazo prescricional, a partir desse único ou
último ato, não decorreu ele por inteiro, já que os quatro anos,
previstos no art. 109, V, do C.P., não escoaram entre tal fato e o
recebimento da denúncia, nem entre a data deste e a da publicação da
sentença condenatória, nem entre a data desta e a do acórdão que a
confirmou.
8.      Não se caracterizou, no caso, hipótese de condenação além
dos limites da denúncia.
9.      "H.C." indeferido.